Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. REVENDEDORA DE VEÍCULOS. VÍCIO NA INFORMAÇÃO. VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de compensação por danos morais. Aduz que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral a ser indenizado. Sustenta que cumpriu integralmente os comandos impostos na sentença proferida nos autos de no 0706382-75.2023.8.07.0006, inclusive ressarcindo os valores pagos pela parte autora, com a inclusão de juros e correção monetária. Alega ainda que o valor arbitrado é excessivo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. No caso dos autos, a recorrente alienou à recorrida veículo usado que era proveniente de leilão de automóveis, informação essa que foi sonegada no momento da negociação. Nesse sentido, foi proferida sentença que anulou o negócio jurídico (autos de no 0706382-75.2023.8.07.0006), na qual restou consignado que “(...) Há que se destacar ainda que essa informação sobre a passagem do automóvel por leilão era de conhecimento prévio por parte da empresa ré, e por ela foi deliberadamente omitida quando da venda do bem à autora, sendo apenas inserida em entrelinhas no segundo contrato, sem que fosse dado à requerente a oportunidade de sobre ela se inteirar, conforme se depreende do depoimento da testemunha PEDRO HENRIQUE PIRES FONTES, ex vendedor da ré e responsável pela venda do veículo, objeto da ação, à requerente. (...). Além disso, ao omitir, de forma deliberada, a circunstância de que o automóvel por ela vendido à autora teve passagem por leilão, e, posteriormente, ao simular que a autora teve plena ciência dessa informação, ao exigir que a requerente assinasse novo instrumento contratual, sem que a autora soubesse da alteração praticada, a requerida maculou de vício insanável o negócio jurídico em tela, haja vista a requerente afirmar que, se tivesse conhecimento prévio daquele fato, não compraria o veículo.(...).
V. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. No caso, além da recorrente ter agido de má-fé no momento das tratativas, sonegando à recorrida informação essencial à formação da vontade, obrigou ainda a consumidora a ajuizar ação judicial para ver desfeito o negócio, causando inequívoca demora na solução da contenda e evidenciando o desprezo quanto ao direito da autora. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
VI. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.